Tribunal: TJDFT
Processo: 0720114-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de habilitação de crédito em processo de recuperação judicial. Em que pese o agravante tenha qualificado o administrador judicial da empresa na petição de interposição do recurso, não o cadastrou como parte no processo e, consequentemente, não foi intimado a apresentar contrarrazões. Desta feita, de sorte a preservar o contraditório e ampla defesa, cadastre-se o administrador judicial e intime-se a se manifestar no prazo legal. Após, intime-se novamente a douta Procuradoria de Justiça e tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403